Tribunal: TJSP
Processo: 1023681-75.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que extinguiu o feito em razão do reconhecimento da coisa julgada - Alegação de obscuridade pela diversidade da natureza jurídica da ação prévia no âmbito federal, e de omissão, por ausente exame dos reflexos do trabalho no quadro de saúde – Vícios que não se revelam - Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do

Ementa:
Embargos de Declaração – Acórdão que extinguiu o feito em razão do reconhecimento da coisa julgada - Alegação de obscuridade pela diversidade da natureza jurídica da ação prévia no âmbito federal, e de omissão, por ausente exame dos reflexos do trabalho no quadro de saúde – Vícios que não se revelam - Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023681-75.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante JOSÉ ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023681-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.420
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023681-75.2019/50000
EMBARGANTE:
José Roberto Fernandes dos Santos
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO No 25.420
Embargos de Declaração
Acórdão que
extinguiu o feito em razão do reconhecimento
da coisa julgada - Alegação de obscuridade
pela diversidade da natureza jurídica da ação
prévia no âmbito federal, e de omissão, por
ausente exame dos reflexos do trabalho no
quadro de saúde Vícios que não se revelam
- Embargos rejeitados. Não se ressente de
quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do
atual Código de Processo Civil, a decisão que
contenha argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do autor contra o v.
acórdão de fls. 442/447, o qual deu provimento ao recurso oficial e à
apelação do INSS para determinar a extinção do feito, sem
julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do
CPC/2015.
O embargante sustenta que o v. acórdão
padece de obscuridade e omissão, posto que deixou de reconhecer
a diversidade da natureza jurídica das ações, bem como furtou-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023681-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.420
3
análise dos reflexos do trabalho em sua saúde. Nesse sentido,
afirma que a atual pretensão se volta à concessão de benefício
acidentário pela redução da capacidade laborativa. Suscita o
prequestionamento da matéria e requer o acolhimento dos presentes
embargos, com efeito modificativo (fls. 01/04).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao embargante.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação de matéria já julgada, tendo por base os mesmos
elementos já constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam
os embargos de declaração.
O v. acórdão atacado, ao apreciar a matéria
devolvida a esta Corte, lançou fundamentação clara e suficiente ao
deslinde das controvérsias estabelecidas, consignando, após análise
do conjunto probatório coligido, quais as provas e circunstâncias que
levaram este Relator a concluir pela existência de coisa julgada a
conduzir à extinção do feito, sem julgamento do mérito.
Em outras palavras, no caso, expressamente
demonstrada a existência de ação previdenciária prévia, com
identidade de partes, causa de pedir e pedido, julgada improcedente
ante a não constatação de incapacidade laborativa, em qualquer
grau, afastando-se, por corolário, o direito ao auxílio doença, auxílio
acidente ou a aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido, segue a transcrição de
excerto do v. aresto:
“Através da documentação anexada pelo ente
público, verifica-se que a causa de pedir e o pedido formulados naquela
demanda são idênticos àqueles lançados nesta ação (vide fl. 339).
O laudo ali produzido, datado de 21.02.2018, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023681-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.420
4
constatou incapacidade laborativa, para todas as queixas mencionadas pelo
autor (fls. 341/345), sendo importante consignar que, em resposta a
quesitos, o auxiliar do juízo federal não admitiu nexo causal (fl. 343).
(...)
Ocorre que, em 10.09.2019, ou seja, decorrido
aproximadamente apenas 1 (um) ano, o segurado ajuizou a demanda
perante a Justiça Estadual, com fundamento na mesma causa de pedir,
ausente, na petição inicial, arguição de agravamento do quadro clínico
avaliado pelo auxiliar médico federal.” (fls. 445/446).
Bom
anotar
que,
uma
vez
presente
manifestação fundamentada sobre os pontos necessários para o
julgamento do feito, o mero resultado diverso do pretendido não
caracteriza vício ou ofensa à legislação constitucional ou
infraconstitucional.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
Por fim, quanto ao prequestionamento,
conforme se tem decidido, para esta finalidade, primeiro é
necessária a existência de omissão, contradição ou obscuridade,
requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, o que não se
afigura na hipótese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023681-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 25.420
5
suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando
já
encontrou
motivo
suficiente
para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgRg
nos
EDcl
no
REsp
741659/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR